Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-25.2023.8.11.0092
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-25.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON LAURENTINO SILVA - CPF: 019.208.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DA SILVA ZANELLA - CPF: 113.292.599-12 (VÍTIMA), DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR PROVAS INDEPENDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Denison Roberto Costa de Araújo contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pela escalada, durante o repouso noturno, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 77 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal ou por atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, o afastamento da reincidência, o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, o furto privilegiado com aplicação exclusiva de multa e a manutenção do indeferimento da indenização mínima. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo e se eventual nulidade compromete a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica pela incidência do princípio da insignificância; (iii) determinar se a qualificadora da escalada está comprovada; (iv) definir se condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 gera reincidência; (v) estabelecer se incide a atenuante da coculpabilidade; (vi) determinar se é cabível o furto privilegiado e a substituição da pena por multa exclusiva; e (vii) definir se deve ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva não decorre exclusivamente do reconhecimento pessoal, pois o conjunto probatório reúne vetores autônomos e convergentes, consistentes no rastreamento do aparelho celular subtraído, no depoimento da testemunha que adquiriu o bem do réu, nas imagens de câmeras de segurança e no reconhecimento pessoal ratificado em Juízo pela vítima.

Eventual invalidade do reconhecimento pessoal não conduz à absolvição quando a condenação se apoia em provas independentes e suficientes da autoria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de perfilamento racial não encontra amparo fático quando a identificação do acusado resulta de investigação objetiva, tecnológica e concatenada, iniciada pelo rastreamento do celular subtraído e complementada por informações prestadas por testemunha.

O princípio da insignificância não incide quando o furto é praticado mediante invasão de residência durante o repouso noturno, com escalada de muro e portão, em contexto que revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e risco à paz doméstica.

A restituição posterior de parte dos bens não afasta a tipicidade material do furto, pois o crime se consuma com a inversão da posse, e o dano patrimonial não foi integralmente reparado, diante da não recuperação do relógio
Technos.

A qualificadora da escalada está comprovada pelo laudo pericial, pelo acervo fotográfico, pelo depoimento do investigador e pela palavra da vítima, que demonstram a transposição de obstáculos físicos de altura considerável, entre aproximadamente 2,00 e 2,30 metros.

A atuação de investigador como perito ad hoc não gera nulidade quando realizada na falta de perito oficial, sem demonstração de parcialidade ou prejuízo concreto, nos termos dos arts. 159, § 1º, e 563 do CPP.

A condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não configura crime apto a gerar reincidência, porque não comina pena de reclusão ou detenção e não se enquadra no conceito técnico de crime previsto no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal.

Afastada a agravante da reincidência, a pena deve retornar ao mínimo legal na segunda fase, com posterior incidência da causa de aumento do repouso noturno, resultando em pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 66 dias-multa.

O regime inicial aberto deve ser mantido, pois a pena definitiva é inferior a 4 anos, o réu é tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por multa exclusiva é incabível quando a pena aplicada supera 1 ano, mas a substituição por duas penas restritivas de direitos é adequada diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

O furto privilegiado não é cabível quando, embora reconhecida a primariedade técnica do acusado, não está comprovado o pequeno valor da coisa subtraída, especialmente diante da não recuperação do relógio e da superação do parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, não sendo suficiente declaração genérica da vítima sobre o valor do bem não recuperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal, ainda que questionado, não invalida a condenação quando a autoria é demonstrada por provas autônomas, independentes e convergentes.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto praticado em residência, durante repouso noturno, mediante escalada e com especial reprovabilidade da conduta.

A condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não gera reincidência para fins do art. 63 do Código Penal.

A substituição exclusiva da pena privativa de liberdade por multa somente é cabível quando a pena aplicada não supera 1 ano.

A fixação de reparação mínima por danos materiais exige instrução probatória suficiente para quantificar o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, II e § 2º, 59, 61, I, 63, 155, § 1º, § 2º e § 4º, II; CPP, arts. 159, § 1º, 226, 279, II, 387, IV, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei de Introdução ao Código Penal, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC nº 178.512 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.3.2022; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.702.018/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28.4.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 8.3.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.996.285/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 6.9.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.722.918/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9.4.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.097.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 837.282/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.3.2026; STJ, REsp nº 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2025; TJMT, N.U 1015997-57.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2026; STJ, Súmula nº 511.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000355-25.2023.8.11.0092

APELANTE: DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos de ação penal nº 1000355-25.2023.8.11.0092 (PJe), que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, praticado durante o repouso noturno - art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 364186918).

Em sede de razões recursais, a douta Defesa requer a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal ou pela atipicidade material da conduta.

Subsidiariamente, requer: i) a desclassificação para furto simples, ii) o afastamento da agravante da reincidência, iii) o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, iv) o reconhecimento do furto privilegiado com aplicação exclusiva de multa, e v) a manutenção da sentença quanto ao indeferimento da indenização mínima (ID 364186926).

Nas razões recursais do
Parquet
, pugna-se pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que seja fixado valor mínimo destinado à reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal

(ID 364186920).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, bem como o réu, pugna pelo desprovimento integral dos recursos
ex adversos
(Ids. 366948861 e 364186928).

A

Procuradoria de Justiça, apontou
“pelo DESPROVIMENTO dos recursos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos”
(Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna – ID 375343853).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“ no dia 03/04/2023, por volta de 00h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Justo Veríssimo, n°. 970, Bairro Parque Taquari/MT, em Alto Taquari/MT (próximo ao Texas Clube), o denunciado DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO, vulgo “Negueba”, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, imbuído do animus furandi, durante repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Wander lei da Silva Zanella, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência (fls. 07/08 e fls. 11/13 do PDF), Relatório de Investigação (fls. 16/22 do PDF), Termo de Apreensão (fl. 29 do PDF), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 36/39 do PDF), Laudo Pericial do Local de Crime (fls. 40/43 do PDF), Relatório de Investigação (fl. 52 do PDF), Imagens de Circuito de Segurança (fl. 53 do PDF), bem como por meio dos Termos de Declarações e demais documentos coligados no feito.

DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Sobressai dos autos que, na madrugada dos fatos, o increpado DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO, vulgo “Negueba” dirigiu-se até a residência da vítima.

Na oportunidade, escalou o muro da lateral da casa e adentrou ao imóvel.

Em sequência, subtraiu 01 (um) celular da marca Nókia, modelo C2 de cor preta, 01 (um) carregador de celular e 01 (um) relógio da marca Technos.

Em sequência, após notar a presença do denunciado na cozinha, a vítima Vanderlei da Silva Zanella dirigiu-se até o cômodo, momento em que o increpado se evadiu do local.

Alguns dias após o crime (19/04/2023), a vítima logrou êxito em rastrear o aparelho celular subtraído e diante disso acionou a equipe da Polícia Militar.

Durante as diligências empreendidas, os Policiais localizaram a residência de onde o sinal se originava e conversaram com o indivíduo Joelson Laurentino Silva, tendo sido informados por ele que havia adquirido o

telefone por meio de um negócio firmado com a pessoa chamada Denison, popularmente conhecido como “Negueba”, tratando-se de um conhecido do trabalho na usina Atvos.

Frisa-se que por meio do diálogo com a testemunha Joelson, tanto a vítima quanto os Policiais obtiveram informações detalhadas a respeito das características do denunciado, tratando-se de indivíduo que trabalhava na usina Atvos, da pele morena, magro e que morava na Rua da Caixa D’Água numa casa de portão vermelho.

Desta forma, foi possível não só localizar o denunciado como também foram adotadas as providências de praxe que possibilitaram a realização do reconhecimento pessoal pela vítima e testemunha.

Frisa-se que o aparelho celular furtado foi entregue à vítima, contudo, os demais bens subtraídos não foram recuperados.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO, vulgo “Negueba”, como incurso nas disposições do art. 155, § 1° e §4º, inc. II, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal”
(ID 364186868).

Encerrada a instrução criminal e observado o regular processamento do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos delineados na exordial acusatória.

Do recurso da defesa

A Defesa requer a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal ou pela atipicidade material da conduta.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial do local do crime acompanhado de extenso acervo fotográfico, pelo termo de apreensão do aparelho celular, pelas imagens captadas por câmeras de segurança nas imediações da residência da vítima e pelo termo de reconhecimento de pessoa (IDs 117374548, 117374558, 117374559, 117374569), os quais não sofreram qualquer impugnação consistente.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Wanderlei da Silva Zanella, a testemunha Joelson Laurentino Silva - colega de trabalho do apelante na Usina Atvos e receptor do celular subtraído e o Investigador de Polícia Ricardo de Brito, responsável pelas diligências investigativas, além de colhidos os termos de reconhecimento pessoal e de apreensão do aparelho celular.

Em juízo, colheram-se as declarações da vítima Wanderlei da Silva Zanella e do Investigador Ricardo de Brito, tendo o réu exercido o direito constitucional ao silêncio.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na madrugada de 3 de abril de 2023, por volta da meia-noite, enquanto a família da vítima Wanderlei da Silva Zanella dormia em sua residência, situada na Rua Justo Veríssimo, nº 970, Bairro Parque Taquari, em Alto Taquari/MT, o apelante Denison Roberto Costa de Araújo, vulgo “Negueba”, escalou o muro lateral do imóvel e ingressou no interior da casa.

Já no cômodo da cozinha, subtraiu um aparelho celular Nokia C2, um carregador e um relógio da marca Technos.

Ao ser surpreendido pela esposa da vítima, que acordou em razão do barulho e passou a gritar por socorro, o apelante foi confrontado por Wanderlei, que se levantou imediatamente e correu em sua direção.

A vítima conseguiu segurá-lo pelo braço e pelo calção, ocasião em que houve breve luta corporal, contudo o agente logrou desvencilhar-se, escalar o portão frontal da residência e empreender fuga pela via pública.

O quadro fático, reconstruído com precisão a partir das provas coligidas aos autos, não se apoia em elemento probatório único ou isolado.

Ao contrário, a autoria delitiva encontra-se demonstrada por encadeamento lógico e harmônico de quatro vetores probatórios independentes e convergentes, os quais se reforçam mutuamente e conduzem, de forma segura, à identificação do apelante como autor do furto.

O primeiro vetor probatório consiste no rastreamento tecnológico do aparelho celular subtraído.

Dezesseis dias após o crime, em 19 de abril de 2023, a vítima localizou o sinal do aparelho no Bairro Morada da Praia, acionou a Polícia Militar e os agentes chegaram à residência de Joelson Laurentino Silva.

Tal sequência investigativa, composta pela subtração do bem, rastreamento do aparelho e localização de seu receptor, constitui prova objetiva, autônoma e absolutamente independente de qualquer ato de reconhecimento pessoal.

O segundo vetor decorre do depoimento da testemunha Joelson Laurentino Silva, que identificou o apelante como a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular.

Joelson era colega de trabalho do réu na Usina Atvos e não mantinha qualquer vínculo com a vítima, com a investigação policial ou com o Ministério Público.

Sua declaração, portanto, reveste-se de especial credibilidade, por se tratar de testemunha desinteressada, sem motivo aparente para imputar falsamente a prática delitiva a um colega de trabalho.

Além disso, Joelson forneceu descrição minuciosa do apelante, apontando tratar-se de pessoa de pele morena, magra, moradora de rua próxima à Caixa d’Água, em casa de portão vermelho, informações que permitiram à Polícia Civil localizá-lo com precisão.

O terceiro vetor probatório está consubstanciado nas imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas imediações da residência da vítima, nas quais é possível visualizar o autor dos fatos transitando pelo local em direção ao imóvel, em horário aproximado ao da ocorrência, conforme ID 117374569.

Em audiência, o Investigador Ricardo de Brito confirmou que, no curso das diligências, foram obtidas filmagens das imediações da casa da vítima, nas quais se observa o autor passando pelo local e seguindo em direção à residência, em horário compatível com aquele em que ocorreu o furto, conforme ID 366948861.

Esse elemento imagético, produzido por equipamento privado e sem interferência policial, constitui prova documental objetiva da presença do agente nas proximidades do local do crime no momento dos fatos.

O quarto vetor probatório corresponde ao reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ocasião em que o acusado foi posicionado ao lado de dois voluntários com características físicas semelhantes, conforme ID 117374558.

Referido reconhecimento foi integralmente ratificado em Juízo pela vítima, que afirmou com absoluta segurança que reconhecia o apelante apenas ao olhá-lo, pois o viu de frente e chegou a agarrá-lo durante a tentativa de fuga, conforme ID 366948861.

Tal declaração não se assemelha ao relato de quem visualizou um desconhecido de modo rápido ou superficial, mas sim ao depoimento de quem manteve contato físico direto com o agente, olhou-o frontalmente em situação de confronto e o segurou pelo corpo enquanto ele tentava evadir-se.

O grau de certeza extraído desse contato direto é substancialmente distinto daquele decorrente de reconhecimento fotográfico casual, hipótese que, por sua natureza, demanda maior cautela jurisprudencial.

Diante desse contexto probatório, a tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal, ainda que pudesse ser acolhida em abstrato, o que não se verifica no caso concreto, não teria aptidão para conduzir à absolvição do apelante

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no precedente invocado pela própria Defesa, firmou orientação no sentido de que eventual invalidade do reconhecimento pessoal não impede a manutenção do édito condenatório quando a autoria delitiva estiver amparada por outros elementos de prova autônomos e independentes (STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020).

De igual modo:
“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(STJ - AgRg no AREsp 2702018/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Djen 28/04/2025).

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado, a identificação do apelante não decorre exclusivamente do reconhecimento questionado, mas de três vetores probatórios absolutamente independentes, consistentes no rastreamento do aparelho celular subtraído, no depoimento prestado por Joelson Laurentino Silva e nas imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas imediações da residência da vítima.

Assim, ainda que o reconhecimento pessoal fosse desconsiderado, o conjunto probatório remanescente permaneceria hígido, coerente e suficiente para sustentar a conclusão condenatória.

A alegação de perfilamento racial e de injustiça epistêmica, por sua vez, não encontra qualquer amparo fático nos autos.

A identificação do apelante não decorreu de imputação baseada em características físicas genéricas, mas de investigação objetiva, tecnológica e concatenada: foi o rastreamento do celular que levou à testemunha Joelson; foi Joelson quem forneceu o nome, o apelido, a descrição física e o endereço do apelante; foi esse conjunto de informações que permitiu à Polícia Civil localizá-lo.

Em nenhum momento da investigação a cor da pele do apelante foi o elemento determinante de sua identificação.

A pretensão absolutória, portanto, mostra-se improcedente.

Em relação ao princípio da insignificância, a tese defensiva igualmente não prospera.

O princípio da bagatela, como vetor de exclusão da tipicidade material, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A ausência de qualquer um desses vetores é suficiente para afastar a aplicação do princípio, e no caso concreto ao menos dois deles estão manifestamente ausentes.

O requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento está ausente de forma flagrante.

O apelante não praticou um furto oportunista ou impulsivo - ele planejou e executou a invasão de uma residência familiar durante a madrugada, quando a vítima, sua esposa e seus filhos dormiam, escalando muro de aproximadamente 2,30 metros de altura para ingressar no imóvel e, ao ser surpreendido, escalando o portão frontal de cerca de 2,10 metros para empreender fuga.

Essa conduta revela premeditação, determinação e absoluto desprezo pela segurança, pela paz doméstica e pela inviolabilidade do lar da família vitimada.

A invasão de domicílio durante o repouso noturno, por si só, já evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a lógica da bagatela penal, pois expõe a família a risco de confronto físico imprevisível - o que, aliás, efetivamente ocorreu.

O requisito da inexpressividade da lesão jurídica também está ausente.

A defesa sustenta que os bens subtraídos seriam de valor irrisório e que o principal deles foi restituído. Contudo, a vítima declarou em Juízo que o relógio Technos lhe foi presenteado por seu avô e seria
"bem caro"
, não tendo sido recuperado.

O celular Nokia C2, embora restituído, foi efetivamente subtraído e permaneceu em poder de terceiro por dezesseis dias. O carregador foi abandonado durante a fuga.

Portanto, o dano patrimonial não foi integralmente reparado, e o valor conjunto dos bens supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos - R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), consolidado pela jurisprudência como indicativo de lesão patrimonial relevante (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 8.3.2022).

Registre-se, ainda, que a restituição posterior do bem não tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta, visto que o crime de furto se consuma com a inversão da posse, sendo a devolução circunstância posterior à consumação que não retroage para apagar o desvalor do resultado (STJ, AgRg no REsp nº 1.996.285/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 6.9.2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"é inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.722.918/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9.4.2024).

No mesmo sentido:
"Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta"
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.097.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.5.2023).

No tocante à qualificadora da escalada, a pretensão de seu afastamento igualmente não merece acolhimento.

A defesa sustenta a nulidade absoluta do laudo pericial sob o argumento de que o Investigador Ricardo de Brito acumulou as funções de investigador, testemunha e perito
ad hoc
no mesmo feito, violando o sistema acusatório e atraindo, por analogia, o impedimento do art. 279, II, do CPP.

A tese, conquanto engenhosa em sua formulação, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

O art. 159, § 1º, do CPP é expresso ao dispor que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica.

A norma não veda que o servidor público que participou das diligências investigativas atue como perito
ad hoc
, e não poderia ser diferente, visto que, em comarcas do interior, a ausência de perito oficial é a regra, e os policiais civis são, na prática, os únicos agentes com capacidade técnica para realizar o exame do local do crime.

O impedimento do art. 279, II, do CPP pressupõe interesse pessoal na causa, hipótese que não se confunde com o exercício regular das atribuições funcionais do agente.

Não há nos autos qualquer indício de que o Investigador Ricardo de Brito tenha agido com parcialidade ou interesse pessoal na condenação do apelante.

Não bastasse, o laudo foi acompanhado de extenso acervo fotográfico que permite ao juízo e às partes conferir visualmente todas as conclusões alcançadas, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O próprio investigador confirmou em audiência, sob o crivo do contraditório, as dimensões dos obstáculos transpostos:
"tanto a grade da frente, ela era alta né e tanto o muro do fundo também era bem alto, só sendo possível mesmo, ele fazendo a escalada do muro e na saída como a própria vítima narrou ele escalou a grade também da entrada para se evadir, tanto o muro do fundo como o muro lateral e a grade da frente eram altos [...] A grade era por volta de 2.00 metros a 2.10 porque eu tenho 1.80 e ele era mais alto que eu e o muro do fundo não tem nem como precisar deveria ser 2.30 por ai"
(ID 366948861).

A própria vítima confirmou que o apelante pulou o portão ao empreender fuga.

Esses elementos, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a superação de obstáculos físicos de altura considerável - entre 2,00 e 2,30 metros, configurando o esforço incomum e anormal exigido para a caracterização da escalada.

A nulidade processual, no sistema brasileiro, rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, e a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação do investigador como perito
ad hoc.

A qualificadora, portanto, está devidamente comprovada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

A defesa impugna especificamente: a) a agravante da reincidência; b) a ausência de reconhecimento da atenuante da coculpabilidade; c) o não reconhecimento do furto privilegiado; d) a substituição da pena por multa exclusiva.

Na
primeira fase
, o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sem qualquer exasperação indevida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP

Na
segunda fase
, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência reconhecida na origem, por razão de ordem dogmática que merece detida análise.

O juízo
a quo
reconheceu a reincidência com fundamento em execução penal anterior, cuja origem, conforme se extrai dos autos, remonta a condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - porte de drogas para consumo pessoal.

Ocorre que essa condenação, conquanto formalmente existente, não é apta a gerar o efeito agravante da reincidência, por razão que se passa a expor.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao tipificar a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, vedou expressamente a imposição de pena privativa de liberdade ao infrator, substituindo-a por advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Essa opção legislativa não foi acidental, ela reflete uma política criminal deliberada de não estigmatizar o usuário de drogas com os efeitos mais gravosos do sistema penal, entre os quais se inclui, por sua natureza e finalidade, a reincidência.

Com efeito, a reincidência, nos termos do art. 63 do CP, pressupõe que o agente cometa novo crime após ter sido condenado, no Brasil ou no exterior, por crime anterior.

A questão que se coloca, portanto, é se a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 configura "crime" para os fins do art. 63 do CP.

A resposta, à luz da melhor doutrina e da jurisprudência mais abalizada, é negativa.

A Lei de Introdução ao Código Penal, em seu art. 1º, define crime como a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por sua vez, não comina pena de reclusão nem de detenção - comina apenas advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Logo, à luz do critério bipartido adotado pela Lei de Introdução ao Código Penal, a conduta do art. 28 da Lei de Drogas não se enquadra no conceito técnico de crime, aproximando-se, na prática, da categoria das infrações penais sui generis ou contravenções despenalizadas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 178.512 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.3.2022, assentou com precisão que
"o art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem o condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal"
. No mesmo sentido, o próprio STF consignou que
"não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência"
.

De igual modo:
"

A utilização da condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas como reincidência para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado viola o princípio da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC n. 837.282/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Frise-se que essa orientação guarda coerência sistêmica com a
ratio legis
da própria Lei nº 11.343/2006, que, ao tratar o usuário de drogas como sujeito de política de saúde pública e não como criminoso a ser encarcerado, seria internamente contraditória se permitisse que a condenação pelo art. 28 gerasse o mais grave dos efeitos secundários da condenação criminal - a reincidência, agravando substancialmente a pena em crime futuro e, por via reflexa, impondo ao usuário consequência mais severa do que aquela que o próprio legislador vedou expressamente para o delito originário.

Ademais, a aplicação da agravante da reincidência com base em condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas violaria o princípio da proporcionalidade em sua dimensão de proibição do excesso, visto que implicaria punir o réu, no crime subsequente, com pena mais grave do que aquela que o sistema jurídico autoriza para o próprio delito que fundamenta a agravante.

Essa contradição axiológica é insustentável à luz de uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento penal.

Reconhece-se, por conseguinte, que o apelante DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO é tecnicamente primário para os fins do art. 63 do CP, visto que sua única condenação anterior se refere ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que não configura crime apto a gerar reincidência.

Afastada a agravante da reincidência e ausentes atenuantes a considerar, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, idêntica à pena-base.

Na
terceira fase,
presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), aplica-se o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, nos termos em que fixado pelo juízo singular, fração que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ausentes causas de diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Redimensionada a pena definitiva para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e reconhecida a primariedade técnica do apelante, impõe-se a revisão do regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la em regime aberto, desde que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam favoráveis.

No caso concreto, as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis ao apelante, tendo o Juízo singular fixado a pena-base no mínimo legal.

Mantém-se, portanto, o regime inicial aberto.

Da substituição da pena privativa de liberdade:

Com o redimensionamento da pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o reconhecimento da primariedade técnica do apelante, passa-se a examinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Os requisitos do art. 44, I, do CP estão preenchidos: a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o apelante é tecnicamente primário.

Quanto ao requisito do art. 44, II, do CP - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao apelante, não havendo elemento concreto que indique a insuficiência da medida substitutiva para fins de prevenção e repressão do crime.

Contudo, a pretensão defensiva de substituição exclusiva por pena de multa (multa vicariante), nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, não merece acolhimento.

Essa modalidade de substituição somente é admitida quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a 1 (um) ano.

No caso, a pena definitiva é de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, excedendo o limite legal previsto para a substituição exclusiva por multa.

Impõe-se, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, observadas as condições pessoais do condenado e a natureza do crime praticado.

Do furto privilegiado:

Em relação ao furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), a pretensão defensiva, embora agora parcialmente favorecida pelo reconhecimento da primariedade técnica do apelante, ainda não merece integral acolhimento, visto que o segundo requisito legal - pequeno valor da coisa furtada, está ausente no caso concreto.

A Súmula nº 511 do STJ é expressa ao exigir a presença cumulativa de primariedade e pequeno valor da coisa para o reconhecimento do privilégio.

Quanto ao valor dos bens subtraídos, a vítima declarou em Juízo que o relógio Technos seria
"bem caro"
, presenteado por seu avô, sem que tenha sido recuperado.

O conjunto dos bens subtraídos - celular Nokia C2, relógio Technos e carregador, supera o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, consolidado pela jurisprudência como indicativo de lesão patrimonial relevante (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 8.3.2022).

Ausente o requisito do pequeno valor, inviável o reconhecimento do privilégio.

Do recurso ministerial – fixação de valor mínimo para reparação de danos:

Por outro lado, o recurso ministerial, que pugna pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, igualmente não merece provimento, embora por fundamentos distintos dos adotados pelo Juízo singular.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 983, estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama, cumulativamente: pedido expresso na inicial acusatória, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória (STJ, REsp nº 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2025).

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia com indicação do valor de um salário-mínimo, preenchendo os dois primeiros requisitos.

Contudo, a instrução processual não produziu elementos concretos e suficientes para a quantificação segura do dano remanescente.

O principal bem subtraído: o aparelho celular, foi recuperado e restituído à vítima. O carregador foi abandonado pelo apelante durante a fuga e não chegou a ser efetivamente levado.

O relógio
Technos
, único bem não recuperado, não teve seu valor de mercado apurado durante a instrução: a vítima declarou apenas que seria
"bem caro"
e que nunca havia procurado seu valor, sem apresentar nota fiscal, avaliação ou qualquer outro elemento que permita ao Juízo arbitrar com segurança o montante do prejuízo.

Essa declaração genérica, desacompanhada de qualquer suporte documental ou pericial, é insuficiente para embasar condenação civil no âmbito penal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Esta Câmara, em precedente recente, assentou que
"a fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido com indicação de valor e instrução probatória mínima, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de especificação do valor pretendido e de instrução probatória sobre os danos impede a quantificação, ainda que aproximada, tornando inviável a fixação da indenização no âmbito penal"
(TJMT, N.U 1015997-57.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2026).

Assim sendo, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
e
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, para, afastando a agravante da reincidência reconhecida com base em condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena definitiva para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026